Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA, CRIME IMPOSSÍVEL E DIREITO À AUTODEFESA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 combinado com o art. 297 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há ilicitude na prova obtida na blitz policial; (ii) determinar se a falsificação é grosseira a ponto de configurar crime impossível; (iii) reconhecer eventual excludente de ilicitude com base na autodefesa; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os arts. 297 e 304 do CP; e (v) reexaminar a dosimetria da pena aplicada, em especial quanto à valoração negativa dos motivos do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação voluntária de documento falso durante blitz de trânsito legitima a colheita da prova e afasta a ilicitude dos meios de obtenção.
4. A falsidade documental somente é considerada grosseira quando perceptível sem necessidade de análise técnica, o que não ocorreu no caso concreto, pois o documento apresentava características visuais compatíveis com documentos legítimos, sendo necessária análise pericial para detecção da fraude.
5. A prática de crime para evitar a própria responsabilização penal não configura exercício legítimo do direito à não autoincriminação.
6. Inviável o reconhecimento do princípio da consunção quando a imputação se restringe ao crime de uso de documento falso, hipótese em que o tipo do art. 304 do Código Penal prevê expressamente a aplicação da pena cominada à falsificação correspondente, nos termos do art. 297. Nessas situações, não se configura bis in idem ou dupla punição, mas sim subsunção normativa prevista pelo próprio ordenamento jurídico.
7. A valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada quando baseada em circunstância inerente ao próprio tipo penal, como o uso de documento falso para ocultar a verdadeira identidade ou evitar eventual responsabilização criminal, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.
8. Fixada pena inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes tornam o regime inicial semiaberto o mais adequado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LVI e LXIII; CP, arts. 297, 304, 44, 59, 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1127531, 20130110099970APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.09.2018, DJe 03.10.2018.